Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-06.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo um cigarro de maconha, pesando 0,46 gramas, e tinha em depósito, para fins de tráfico, 18 porções de maconha, com peso de 22,38 gramas, e uma porção bruta da mesma droga, pesando 254,69 gramas. Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Situação que se enquadra no chamado traficante usuário. Pleito de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo um cigarro de maconha, pesando 0,46 gramas, e tinha em depósito, para fins de tráfico, 18 porções de maconha, com peso de 22,38 gramas, e uma porção bruta da mesma droga, pesando 254,69 gramas. Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Situação que se enquadra no chamado traficante usuário. Pleito de exclusão da majorante constante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constituiu residência para se favorecer das instituições. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Ausência de provas de dedicação à atividade criminosa. Redutor reconhecido, cuja incidência deve se dar em grau intermediário. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500395-06.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante VINICIUS FELIPE
DOS ZOROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas de Vinicius Felipe dos Zoros
a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
2
Apelação no 1500395-06.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Vinicius Felipe dos Zoros
Advogado: Ricardo Ribeiro da Silva
VOTO No. 21.924
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo um cigarro
de maconha, pesando 0,46 gramas, e tinha em depósito, para fins
de tráfico, 18 porções de maconha, com peso de 22,38 gramas, e
uma porção bruta da mesma droga, pesando 254,69 gramas.
Notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares. Situação que se enquadra no chamado
traficante usuário. Pleito de exclusão da majorante constante do
artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Local do
flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência
de prova de que constituiu residência para se favorecer das
instituições. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos
legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes.
Ausência de provas de dedicação à atividade criminosa. Redutor
reconhecido, cuja incidência deve se dar em grau intermediário.
Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Andrea Ribeiro
Borges, da 1a Vara Criminal da Comarca de Itú, em sentença datada
de 21/05/2019 (fl. 113), julgou procedente a ação penal para condenar
Vinicius Felipe dos Zoros às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a absolvição, com fulcro na insuficiência
probatória. Em caráter alternativo, pleiteia a desclassificação da
conduta, a exclusão da majorante, a redução das penas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
3
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 09 de julho de 2018, por volta de 15h00, na Rua
Corinto Luis D ́Onofrio, no 46, bairro Alberto Gomes, trazia consigo um
cigarro de maconha, pesando 0,46 gramas, e tinha em depósito, para
fins de tráfico, 18 porções de maconha, com peso de 22,38 gramas, e
uma porção bruta da mesma droga, pesando 254,69 gramas (auto de
exibição e apreensão acostado em fls. 07, auto de constatação de fls.
08 e laudo químico-toxicológico de fls. 53/57).
Consoante apurado no bojo das investigações,
policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades do
estabelecimento de ensino (EMEFEI - Prof. Rachel S. Leitão) e
estabelecimento hospitalar (Unidade Básica de Saúde "Dr. Carlos
Vasconcelos Prado"), quando avistaram o acusado, que fumava um
cigarro de maconha, e correu para sua residência ao perceber a
aproximação da guarnição.
Realizada a abordagem, verificou-se que o réu
trazia consigo um cigarro de maconha. Ato contínuo, no interior da
residência dele, dentro de um pote de arroz, foram localizados mais
um tijolo menor e outras 18 porções individualmente embaladas de
maconha, que o acusado tinha em depósito para a entrega a
terceiros. Além disso, o réu tinha em seu poder a quantia de R$ 11,00,
proveniente do comércio ilícito que realizava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
4
O policial militar Vanderlei Bonassa, inquirido
em sede judicial, narrou ter recebido denúncia de que naquela rua
ocorria tráfico de drogas, exatamente no local do fato. Chegando ao
endereço informado, avistou o réu fumando maconha, sozinho, e
quando ele viu a viatura, jogou o cigarro e correu para o corredor,
onde foi abordado. Esclareceu que junto com o acusado estava uma
senhora, avó dele, autorizando sua entrada. Encontrou o restante da
droga dentro de um pote na cozinha. Narrou que não lembra a
quantidade, mas aparentemente era maconha, tratando-se de uma
porção grande enrolada num plástico. Afirmou que a avó do acusado
afirmou que sabia que o réu usava droga, mas não que vendia. Em
frente ao local há uma escola, não se recordando sobre a existência
de uma unidade de saúde.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Tiago Araújo Vaz.
Interrogado, o recorrente negou os fatos.
Declarou estar apenas fumando um cigarro de maconha, sendo
usuário desde os 13 anos de idade. Quanto ao restante da droga,
negou a propriedade.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição e à
desclassificação, robustos revelaram-se os elementos produzidos em
sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
5
réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade de entorpecente
apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante e a
notícia anônima.
A versão do acusado segundo a qual possui a
droga exclusivamente para consumo próprio não convence, extraindo-
se dos autos que, embora usuário de maconha, destinava parte da
droga ao comércio espúrio, até para financiar a própria utilização.
No entanto, razão assiste à defesa quanto à
exclusão da causa de aumento constante do artigo 40, inciso III, da
Lei de Drogas, pois, além de inexistirem provas de que o denunciado
se favorecia da movimentação oriunda de referidas instituições, o
local do flagrante é a sua residência.
Com o escopo de se evitar a aplicação de
referida circunstância legal a todos os delitos perpetrados em cidades,
bem como não incorrer em prejuízo quanto à individualização da
pena, imprescindível se torna a demonstração de dano potencial
(perigo concreto) às referidas instituições. Isto é, que o local escolhido
se deu em razão dos estabelecimentos elencados em lei.
Caso contrário, desfavorecidos seriam aqueles
que teriam suas reprimendas exasperadas só pelo fato de residirem
ou estarem próximos às localidades indicadas em lei, sendo o
presente caso, em que os recorrentes residem em imóvel localizado
próximo a um centro de trabalho coletivo, denominado “Cerâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
6
Caetano”.
Portanto, mantenho a condenação somente
quanto ao delito constante no artigo 33, da Lei 11.343/06.
Em análise ao artigo 59, do Código Penal, as
circunstâncias judiciais são favoráveis, notadamente por ser o réu
primário e possuidor de bons antecedentes, as bases foram fixadas
nos mínimos legais.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes. A atenuante da menoridade, conquanto presente, não
pode romper com as penas aquém dos mínimos legais (Súm. 231,
STJ).
Na terceira fase, a magistrado sentenciante
entendeu não cabível a causa de diminuição, constante do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, dado o volume de entorpecente apreendido, o
que indica sua dedicação à atividade criminosa.
Entretanto,
além
de
comprovada
a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos elementos
a evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de
maconha apreendida total de 277,53 gramas -, entendo ser razoável
a incidência do redutor em grau intermediário, tornando as
reprimendas definitivas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, de rigor a
determinação de regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-06.2018.8.26.0286 -Voto no
7
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas de Vinicius
Felipe dos Zoros a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator